Tribunal: TJMT
Processo: 1011093-28.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011093-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), MARIANY FREITAS CLEMENTE - CPF: 008.698.191-94 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO – RETORNO DA CORRESPONDÊNCIA COM A INDICAÇÃO
MUDOU
-SE - OBRIGATORIEDADE DO DEVEDOR DE FORNECIMENTO DE ENDEREÇO VÁLIDO AO CREDOR – VALIDADE DO ATO – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA
-
PRECEDENTES DO STJ – PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA COOPERAÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PELOS CONTRATANTES - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Consoante entendimento STJ, quando o AR retorna com a informação de que o devedor mudou de endereço, reputa-se válida a notificação extrajudicial remetida àquele constante do contrato, ainda que não tenha sido efetivamente entregue.

O devedor tem o ônus de comunicar o credor de seu novo endereço, de modo que

se o autor demonstrar ter enviado a notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato, restando certificado pelo Tabelionato que o devedor "
mudou
-se", será considerado regularmente constituído em
mora
, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e se impõe o deferimento da liminar de
busca
e
apreensão.

“1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado.
(STJ - REsp nº 1.592.422, rel. Min. Luis Felipe Salomão, RJ, j.17.05.2016).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021